Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710979-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA RÉU: ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, JAIRO SOUZA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela de provisória, ajuizada por AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA em desfavor de JAIRO SOUZA MARQUES e ROBERTO MACIEL SOUKEF FILHO, visando rescindir a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011), especificamente na parte em que lhe impôs condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$148.120,45). Na petição inicial de ID 15867191, a autora defende o cabimento da presente ação com base no artigo 966, incisos V, do Código de Processo Civil. Para tanto, narra que, em anterior demanda, contra ela ajuizada por Jairo Souza Marques, representado, na ocasião, pelo patrono Roberto Maciel Soukef Filho, sobreveio sentença acolhendo prejudicial de prescrição suscitada pela então requerida, com a consequente extinção do feito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Não obstante, menciona que, de maneira equivocada, as verbas sucumbenciais ficaram sob sua responsabilidade. Aduz que, na linha do que disciplina o artigo 85, do aludido diploma legal, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Pondera que, no caso em comento, foi o autor daquele feito que deu causa ao seu ajuizamento, mormente por não ter observado, naquele momento, a consumação do respectivo lapso prescricional. Consigna que, sagrando-se vencedora naquela lide, a imposição do ônus da sucumbência em seu desfavor representa flagrante desrespeito ao comando inserto no artigo 85, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a ocorrência de erro material. Alerta que a sentença rescindenda incorreu em impropriedade, na parte explicitada, tendo empregado a expressão réu ao invés de autor. Reforça que a imputação da responsabilidade quanto às verbas sucumbenciais deveria ter sido promovida em seu benefício, e não o contrário. Diante da manifesta probabilidade do direito alegado, aliada ao flagrante perigo de dano, discorre sobre a necessidade de concessão de tutela de urgência, para suspender a fase de cumprimento da sentença rescindenda, já deflagrada, e impedir que haja a percepção indevida do montante ali perseguido. Ao final, requer que seja concedida tutela provisória, para determinar, inaudita altera pars, a suspensão da fase de cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 701308-64.2019.8.07.0011), até ulterior decisão nesta ação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja rescindida a sentença indicada, com a substituição por julgamento favorável em relação ao arbitramento dos honorários de sucumbência, observado o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas processuais e depósito caução comprovados (ID 15867196 e ID 15867198). Na decisão de ID 15891202 foi deferido o pedido de tutela provisória, para suspender para suspender o cumprimento da sentença rescindenda (Processo no 0701308-64.2019.8.07.0011) até o julgamento de mérito da presente ação. Os requeridos apresentaram CONTESTAÇÃO, no ID 16089541. Na ocasião, alegam que a medida reclamada nesta ação, além de absurda, revela-se cruel. Asseveram que, apesar de ter promovido o pagamento de seguro de vida por décadas, o réu Jairo Souza Marques, pessoa idosa e com deficiência, viu-se privado da cobertura contratada quando dela mais necessitou, notadamente após ser acometido por deficiência física em virtude de acidente. Ressaltam que a propositura da ação judicial em que proferida a sentença rescindenda decorreu da negativa do pleito indenizatório apresentado na esfera administrativa. Mencionam que o autor daquele feito acabou sendo duplamente prejudicado, haja vista que, a par de não ter havido o percebimento da indenização securitária pretendida, sobreveio comando sentencial no qual restou pronunciada a prescrição da pretensão movida para o acertamento de tal direito. Defendem que foi a autora da presente ação que deu causa ao ajuizamento da primeira demanda. Argumentam causar estranheza a pretensão de reverter a sucumbência arbitrada em sentença judicial transitada em julgado, mormente por não ter havido, no momento oportuno, a oposição de embargos de declaração ou mesmo de recurso de apelação sobre a matéria. Aduzem que não estão preenchidos os requisitos exigidos para a propositura de ação rescisória, inexistindo surgimento de prova nova, tampouco de violação a preceitos legais. Consignam que o reconhecimento da prescrição da pretensão anteriormente aforada não significa que o então réu Jairo Souza Marques não fazia jus à indenização vindicada, de sorte que inexiste fundamento jurídico hábil a afastar a conclusão então exarada no sentido de que foi a ré, ora autora, quem deu casa ao manejo daquele feito. Ao final, pedem: a) o julgamento antecipado do mérito, com a improcedência do pedido reportado na inicial e o prosseguimento imediato da fase de cumprimento da sentença rescindenda; b) a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios nesta ação. Réplica apresentada pela autora no ID 16458887, reiterando os termos da exordial e pugnado pelo julgamento antecipado do mérito. Os autos vieram conclusos. Relatados, decido. Passo a sanear o feito, nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas e estão regularmente representadas. A autora indicou, em tese, causa prevista em lei apta a rescindir julgado envolto sob o manto da coisa julgada (artigo 966, inciso V, do referido diploma legal). Ademais, não decorreu o prazo decadencial de dois anos, tendo em vista que o julgado rescindendo transitou em julgado em 31/01/2020 (ID 15867200 - Pág. 2), ao passo que a presente demanda foi ajuizada no dia 07/05/2020. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Fixo como ponto controvertido a ocorrência, ou não, de violação ao disposto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, em especial quanto à distribuição dos honorários advocatícios de sucumbência promovida pela sentença rescindenda. Ressalte-se que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria de direito, o que determina a incidência do comando normativo previsto nos artigos 355, inciso I e 970, ambos do Código de Processo Civil. Assim, intimem-se as partes para que, querendo, no prazo comum de 10 dias, apresentem alegações finais, nos moldes do artigo 973, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator